Tribunal: CARF
Processo: 10935.720651/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720651/2011-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.212 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDIR FLORIAN LAZARINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PARA FUNDAMENTO DECISÓRIO INDEPENDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, isoladamente considerado, seja apto a sustentar a conclusão da
decisão recorrida sobre a matéria discutida, haja vista que o acolhimento de um
dado fundamento autônomo, sem enfrentar outro(s), não modifica o julgado.
Falta interesse recursal por ausência de utilidade e não se atende o dever de
dialeticidade ao deixar de infirmar razões lançadas na decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720651/2011-93
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 384/395) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 399/401) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 12/05/2021, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso,
consubstanciada no Acórdão n.o 2402-009.911 (e-fls. 369/382), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Omissão de rendimentos. Atividade rural. Bens comuns”,
cuja ementa do recorrido no que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
RENDIMENTOS E DESPESAS DECORRENTES DE ATIVIDADE RURAL.
CONTRIBUINTE CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL.
EXPLORAÇÃO RURAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS.
RENDIMENTOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
É improcedente o lançamento do imposto de renda suplementar, decorrente da revisão
da declaração de ajuste prestada pelo contribuinte, quando a Fiscalização der aos
rendimentos próprios, decorrentes de atividade rural, o mesmo tratamento a ser
dispensado para aqueles rendimentos advindos da exploração de imóvel rural comum do
casal, desconsiderando, ainda, a possibilidade de um dos cônjuges ter-se valido da
opção ofertada pelo parágrafo único do artigo 15 da IN SRF no 83, de 2001.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2201-007.812 (a cônjuge do
contribuinte destes autos é a autuada, sendo o lançamento do processo dela originário da
mesma fiscalização), Processo n.o 10935.720649/2011-14 (ementa transcrita na integra e-fl.
387), cujo aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1) TEMA (i)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. BENS COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios e de cinquenta por cento dos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

produzidos pelos bens comuns, sendo que, opcionalmente, os rendimentos produzidos
pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
Sustenta o recorrente (Fazenda Nacional) que se trata de um paradigma puro.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 100/112), após notificado em 28/06/2011, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 69/70), o qual constituiu crédito
tributário compreendendo imposto de renda da pessoa física.
O lançamento é decorrente da revisão do resultado da atividade rural, que gerou a
apuração dos rendimentos tributáveis pelo IRPF, compreendendo a análise das receitas e das
despesas da atividade rural desenvolvida pelo casal Valdir Florian Lazarini (ora contribuinte
nestes autos) e Lisiane Formighieri Lazarini (cônjuge também autuada em outro processo, no
caso do acórdão paradigma).
Afirma a autoridade lançadora que o resultado da atividade rural do casal, para
bens comuns, deve ser tributado à razão de 50% em cada cônjuge, salvo opção de um deles em
assumir a totalidade dos bens comuns para si, o que não teria ocorrido.
Consta que o Sr. Valdir e a Sra. Lisiane – casados em comunhão universal de
bens –, declararam rendimentos de atividade rural em separado e não respeitaram, para bens
comuns, o rateio de 50% para cada um declarar, tampouco um deles assumiu a integralidade. As
declarações conteriam valores de proporcionalidade para bens comuns diferentes do rateio de
50% que seria o correto determinado pela lei tributária.
Consta nestes autos glosa de despesas da atividade rural. Consta a utilização de
despesas em valor superior aos 50% que poderia ser utilizado no rateio das despesas em bens
comuns em razão da declaração em separado. Tais despesas deveriam ser rateadas
proporcionalmente com a cônjuge.
Consta que o lançamento considerou, também, o ajuste das receitas declaradas (e
não só a glosa das despesas excedentes de 50%; no presente caso chegou a haver redução das
receitas declaradas) para haver a correta tributação na margem de 50% em nome de cada
cônjuge, em relação aos bens comuns, tanto para receitas como para despesas.
As receitas foram distribuídas de forma igualitária entre os cônjuges, a fim de que
o resultado da atividade rural espelhe o correto e, assim, ocorra a adequada tributação. A
autoridade fiscal no caso destes autos não se limitou a glosar as despesas, mas também ajustou as
receitas declaradas, que passaram, para o presente processo, a serem em valores menores.
Consta, no que tangencia a tributação do resultado da atividade rural, que se
manteve a opção do contribuinte pela apuração das receitas menos despesas, opção que foi
manifestada na própria Declaração de Ajuste Anual entregue em separado.
Didaticamente a autoridade fiscal apresentou tabelas demonstrativas de seus
ajustes revisionais, conforme se vê abaixo.
O valor que cada cônjuge informou nas respectivas Declarações de Ajuste foi
transcrito no relatório fiscal (e-fl. 70), nos termos abaixo (reflete a declaração dos contribuintes):

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

AC 2007
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.200.600,00
R$ 2.471.096,00
Despesas
R$ 86.020,00
R$ 2.439.306,00
Resultado tributado
R$ 240.120,00
R$ 31.790,00

AC 2006
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 110.986,50
R$ 3.719.920,86
Despesas
R$ 53.212,59
R$ 3.697.375,18
Resultado tributado
R$ 22.197,30
R$ 22.545,68
Na sequência, a autoridade fiscal demonstrou os ajustes revisionais realizados a
partir do lançamento que efetivou de acordo com o entendimento da legislação (e-fl. 70):
AC 2007
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.835.848,00
R$ 1.835.848,00
Despesas
R$ 1.262.663,00
R$ 1.262.663,00
Resultado a tributar
R$ 367.169,60
R$ 573.185,00

AC 2006
Lisiane
Valdir
Receitas
R$ 1.915.453,68
R$ 1.915.453,68
Despesas
R$ 1.875.293,89
R$ 1.875.293,89
Resultado a tributar
R$ 383.090,74
R$ 40.159,79
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 06-38.233 – 7a Turma da DRJ/CTA (e-fls.
161/167), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar correto o lançamento e
julgar improcedente o pedido deduzido em impugnação. Houve um primeiro acórdão da DRJ
(06-37.412 – 7a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 148/153), que também validava o lançamento, porém
ele foi anulado por lapso manifesto (e-fls. 161/167).
A DRJ, na sua valoração das provas, não considerou a alegação do contribuinte
em relação a existência de rendimentos decorrentes de bens próprios de cada cônjuge.
Não se acatou entendimento de que imóveis rurais específicos (Fazendas
arrendadas e em comodato) geravam rendimentos próprios de cada cônjuge, que não se tratavam
de bens comuns do casal.
Compreendeu a DRJ que os arrendamentos ou o comodato, que supostamente
atestariam atividade própria de cada cônjuge, não eram satisfatórios para comprovar a aduzida
atividade própria de cada cônjuge.
Logo, não se aceitou afastar o entendimento de que as receitas e despesas provêm
de bens comuns do casal, casados em comunhão universal de bens.
Pontuou-se, pela valoração das provas, que o comodato era em imóvel registrado
em nome do casal, ainda que se alegasse que o comodato era para desenvolver atividade da
esposa do contribuinte com terceira pessoa física em suposta parceria delas; e, por sua vez, os
arrendamentos tinham por arrendante uma empresa (pessoa jurídica) na qual um dos sócios era o
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Sr. Valdir e o arrendatário era a pessoa física do Sr. Valdir, ainda que com uma terceira pessoa
física também sendo arrendatária conjunta.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 176/185),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 399/401).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeira instância, de
forma a manter o lançamento em sua totalidade.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “Omissão de rendimentos. Atividade rural.
Bens comuns”. Argumenta, inclusive, que se trata de acórdão paradigma puro, considerando o
fato de o processo da Turma paradigmática envolver a mesma fiscalização e o mesmo contexto
probatório instrutório, havendo evidente configuração de dissídio.
Sustenta que, no contexto dos rendimentos da atividade rural, com cônjuges
casados sob o regime da comunhão universal de bens, cabe a declaração na proporção de 50%
para cada cônjuge na constância da sociedade conjugal, de modo que o lançamento é acertado e
caminha bem o paradigma ao manter o lançamento, enquanto o acórdão recorrido precisa ser
reformado por ter cancelado o lançamento. Repisa que, para casal com bens comuns, não há
possibilidade de se declarar parte dos rendimentos na DIRPF de um dos cônjuges e parte na do
outro, que não na razão de 50%, tal qual definido pelo art. 6.o, II, do RIR/99, vigente à época dos
fatos. Por isso, entende que a decisão recorrida se equivocou, sendo acertada a da DRJ e o
acórdão paradigma, o qual, inclusive, bem valorou a situação jurídica informada.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 416/421) a parte interessada (contribuinte) sustenta, no
mérito, teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões de decidir da decisão
recorrida. Pondera que existia contratos de arrendamentos para exploração da atividade rural. Os
imóveis arrendados são listados como sendo: (a) Fazenda Santo Antonio; (b) Fazenda Ribeirão
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

da Onça; (c) Fazenda Violeta; e (d) Fazenda Água Branca. Por isso, os rendimentos da atividade
rural auferidos relativos a essas áreas arrendadas teriam sido consideradas como rendimentos
próprios, por não ter a participação da cônjuge. Argumenta que a Fazenda Água Branca até era
bem comum do casal, porém estava arrendada não podendo ser desconsiderado.
Alega que ele (recorrido, contribuinte) e seu sócio não são os únicos sócios das
empresas arrendantes, ressaltando que a pessoa jurídica da qual é sócio não se comunica nem se
confunde com a pessoa física possuidora do imóvel como arrendatária.
Sustenta que para a Fazenda Formiga (um outro imóvel rural) haveria uma
exploração rural por meio de contrato de comodato, do qual participava a cônjuge, e os
rendimentos oriundos da exploração rural auferido pela cônjuge nessa área foi considerado
rendimento próprio dela, por não participar o contribuinte recorrido da atividade.
Assevera que, quando da venda das benfeitorias do imóvel da Fazenda Formiga,
que era de propriedade comum, a despeito do comodato, estes foram considerados rendimentos
de bens comuns ao casal, que de regra deveriam ser tributados na proporção de 50% para cada
cônjuge, porém exerceu a opção legal de tributar 100% em sua declaração.
Advoga, assim, que a tributação foi toda correta em ambos os cônjuges, não
cabendo o lançamento. Isto porque, deve ser classificado corretamente cada rendimento, levando
em consideração as suas características, de modo que os oriundos das áreas arrendadas ou em
comodato (exploração rural própria de cada cônjuge com terceiro, mediante contrato específico
de atividade e que detém força possessória própria) devem ser considerados rendimentos
próprios de cada cônjuge titular da atividade rural própria e, assim, oferecidos em 100% na
respectiva declaração, enquanto que os exclusivos rendimentos auferidos em bens comuns ao
casal é que são passíveis de se optar ou por tributar em 50% para cada cônjuge ou um dos
cônjuges assumir 100% da tributação.
Quanto ao conhecimento do recurso especial destes autos, ainda que traga
paradigma puro originado do processo da cônjuge, não deve ser conhecido, pois o recurso
especial da cônjuge não foi conhecido tendo como paradigma o acórdão recorrido destes autos.
Fala que deve ser evitado o “dois pesos e duas medidas”.
O agravo da cônjuge não foi admitido (informação no andamento processual do
CARF em consulta pública realizada na internet).
Requereu, ao final, o não conhecimento do recurso especial ou, no mérito, a
manutenção do venerando acórdão recorrido.
Posteriormente, foi juntado aos autos, mediante petição, relacionada com
documentação produzida supervenientemente ao protocolo do recurso, cópia digitalizada da
sentença extraída do processo judicial proposto pela cônjuge, Sra. Lisiane, cujo ajuizamento
ocorreu porque lhe foi negado o conhecimento do recurso especial pelo CARF.
Informa que o resultado da sentença judicial é: “declarar a nulidade do
lançamento tributário ocorrido no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF no
10935.720649/2011-14 em desfavor da parte autora [Sra. Lisiane], com a consequente
inexigibilidade dos respectivos créditos tributários, inclusive com o cancelamento de eventual
inscrição em dívida ativa” (e-fls. 446/452).
O contribuinte recorrido sustenta, ainda, que há outro precedente judicial, a partir
do mesmo procedimento fiscal, ordenando a Justiça a nulidade do lançamento efetuado em
processo de seu cunhado e esposa (Gerson Luiz Formighieri e Fátima Maria Ferro São Pedro
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Formighieri), nos quais havia questões similares fruto da mesma ação fiscal. Referidas pessoas
físicas seriam partes nos arrendamentos e comodato.
Este caso judicial do cunhado e esposa é reportado e serve como razões de decidir
do acórdão recorrido. A situação já está transitada em julgado.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 2402-009.911, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte
com o seu respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Omissão de rendimentos. Atividade rural. Bens comuns”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2201-007.812

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Apesar dos acórdãos tratarem da mesma fiscalização e conterem os mesmos
elementos de prova e constar relatos de que possui similar termo de verificação fiscal, as razões
de decidir são diferentes. Ao menos, em relação a fundamento autônomo e independente
abordado no acórdão recorrido e não enfrentado no acórdão paradigma.
Pretendeu o recorrente, sob a tese de utilização de um paradigma puro, demonstrar
divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido teria afastado o lançamento (consta da ementa
que o lançamento é improcedente), enquanto o acórdão paradigma o manteve.
A questão é que há fundamento autônomo e independente abordado no acórdão
recorrido e não enfrentado no acórdão paradigma.
Ambos os acórdãos enfrentam as polêmicas sobre os arrendamentos e comodatos
que serviriam de base, na tese do contribuinte, para qualificar como rendimentos próprios de
cada cônjuge os resultados originados das atividades rurais respectivas desenvolvidas a partir de
cada imóvel objeto de cada específica situação contratual.
O acórdão paradigma rechaça todas as teses, desconsidera todos os contratos,
entendendo que tudo é rendimento oriundo de bem comum do casal. Assim, o lançamento é
adequado. Ao fim e ao cabo, entende correto reclassificar rendimentos declarados como próprios
da atividade rural quando se constata que são rendimentos advindos da exploração em imóvel
rural de propriedade do casal (bens comuns dos cônjuges).
O acórdão recorrido acata alguns contratos de arrendamentos, mas não acata
outros contratos por entender nestes que são realmente bens comuns (o que seria entendimento
convergente com o paradigma). Para os contratos acatados, firmou-se, em ementa,
pronunciamento de tese assentando que não se pode tratar rendimentos próprios como
rendimentos da exploração de bem comum do casal.
A questão do não conhecimento é denunciada exatamente pela convergência.
Se houve ponto de convergência, por qual motivo o lançamento foi integralmente
cancelado no acórdão recorrido?
Muito bem. A resposta pode ser transcrita dele próprio recorrido.
O acórdão recorrido adotou como razões de decidir uma sentença judicial do
cunhado do recorrente, o qual foi autuado na mesma fiscalização e o entendimento aplicado foi
pela nulidade do lançamento. A tese de nulidade é fundamento autônomo presente única e
exclusivamente no acórdão recorrido. A nulidade surge por uma observação do juiz,
autoridade judicial que se debruçou sobre a análise como um todo. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL No 5007996-92.2013.404.7005/PR
RELATOR: RÔMULO PIZZOLATTI
APELANTE: GERSON LUIZ FORMIGHIERI
APELADO: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
RELATÓRIO
(...)
VOTO
(...)

Analisando a declaração de ajuste prestada pelo embargante nos exercícios de
2007 e 2008, percebe-se que foi informada a exploração de seis imóveis rurais: Fazenda
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Ribeirão da Onça, Fazenda Santo Antônio, Fazenda Violeta, Fazenda São Domingos,
Fazenda Água Branca e Fazenda Formiga I (evento 1 - procadm3, págs. 55 e 69).

O embargante alega que os imóveis rurais pertencem a pessoas jurídicas que os
arrendaram para ele, de tal maneira que os rendimentos decorrentes da exploração
seriam próprios e não do casal.

Todavia, analisando as matrículas de tais imóveis, percebe-se que apenas os
matriculados sob os nos 6.861 (Fazenda Ribeirão da Onça - evento 6 - matrimovel6),
74.097 (Fazenda Santo Antônio - evento 6 - matrimovel7) e 10.077 (Fazenda Água
Branca - evento 6-escritura 12) são propriedades de terceiros, Agropecuária Ribeirão da
Onça Ltda., Brasólea Agricultura e Pecuária Ltda. e Ivinhema S/A Açúcar e Álcool
(esta a partir de 26-09-2007, data da escritura de compra e venda), respectivamente. Os
demais imóveis estão em condomínio entre o embargante e terceiros, de tal sorte que
são bens comuns do casal, devendo as despesas e rendimentos deles advindos ser
oferecidas à tributação na forma prevista no artigo 15 da IN SRF 83/2001.

Observo, por oportuno, que é irrelevante que o embargante não tenha
propriedade exclusiva dos imóveis, porque tal circunstância não os descaracteriza como
bens comuns do casal. Também é irrelevante a existência dos contratos de arrendamento
rural, porque a norma cogita apenas do imóvel em que produzido o resultado da
atividade rural, e não do tipo de contrato que permite a exploração da gleba.

Desta maneira, os rendimentos - assim como as despesas - decorrentes da
exploração dos imóveis Fazenda Ribeirão da Onça, Fazenda Santo Antônio e Fazenda
Água Branca (a partir de 26-09-2007) são próprios do embargante, e se sujeitam à regra
do artigo 6o, I, do RIR/99 e não do artigo 15 da IN SRF 83/2001. Consequentemente, o
imposto suplementar deveria ter sido lançado sobre os rendimentos e despesas
declarados pelo embargante e por sua mulher, advindos da exploração rural apenas dos
imóveis comuns do casal: Fazenda Violeta (não há provas de que esse imóvel seja
propriedade de Agropecuária Ribeirão da Onça Ltda., pois a sua matrícula não veio aos
autos), Fazenda São Domingos (não há provas de que esse imóvel seja propriedade de
Agropecuária Formighieri Ltda., pois sua matrícula não veio aos autos), Fazenda
Formiga I e Fazenda Água Branca (esta até 26-09-2007).

Compulsando os autos do processo administrativo fiscal, verifico que a
Fiscalização não examinou a contento as declarações, pois se limitou a somar a
totalidade dos rendimentos e das despesas, decorrentes da atividade rural, declaradas
pelo embargante e por sua mulher, e depois dividi-las por dois, apurando nova base de
cálculo para o tributo. Não foram consideradas as origens de cada receita e despesa,
porque não se levou em consideração a possibilidade de os rendimentos serem próprios
de um dos cônjuges. Consequentemente, nem sequer é possível afirmar cabalmente que
os rendimentos e despesas decorrentes da exploração rural de imóveis comuns do casal
não tenham sido integralmente declarados por um dos cônjuges em cada ano-calendário
fiscalizado.

Como se vê, o lançamento não pode ser retificado por mero cálculo aritmético,
porque não há parcelas destacáveis. A apuração do imposto devido – se é que existe –
exige novo lançamento, em que devem ser considerados apenas os rendimentos e
despesas decorrentes da exploração rural de imóveis próprios do casal, bem como
verificado se tais rendimentos e despesas não foram integralmente declarados por um
dos cônjuges nas declarações de ajuste.

A solução, portanto, é anular o crédito executado, uma vez que decorrente de
lançamento inválido, extinguindo-se a execução fiscal.
Logo, havendo o fundamento autônomo e independente da nulidade abordado
exclusivamente no acórdão recorrido e não enfrentado no acórdão paradigma, tem-se o
afastamento do acórdão paradigma como suficiente para infirmar a decisão da Turma a quo.
Haveria necessidade de um outro paradigma que contivesse o enfrentamento da tese de nulidade.
Aliás, a Fazenda não escreve uma só linha sobre o assunto da nulidade a partir da sentença
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

judicial. O fundamento autônomo não é atacado, de modo que o paradigma puro se transmuda
em anacrônico e fica inviável ser aceito e conhecido como precedente apto.
Ora, é assente no Colegiado que não se conhece do recurso especial que não
logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em relação a um dos
fundamentos jurídicos autônomos que, isoladamente considerado, seja apto a sustentar a
conclusão da decisão recorrida sobre a matéria discutida.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o recurso especial de divergência. Nesse sentido, é a Súmula n.o 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que ora se cita por analogia, a saber: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles”.
Ou, ainda, pode-se citar a Súmula n.o 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
com a mesma coerência, veja-se: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Nessa compreensão, manifestou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais por
suas Turmas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL QUE NÃO AFASTA, AINDA
QUE ACOLHIDA, O ACÓRDÃO RECORRIDO.
Se os fundamentos trazidos pelo recorrente não têm o condão, mesmo que acolhidos, de
reformar a decisão recorrida, não se deve conhecer do recurso especial em razão da
existência, no acórdão recorrido, de fundamento autônomo não atacado.
(Acórdão n.o 9101-006.500 – CSRF / 1a Turma, Processo n.o 16561.720147/2014-16,
datado de 09 de março de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando a rediscussão da matéria suscitada, ainda
que acatada a tese do recorrente, não logra reverter o resultado do acórdão recorrido.
(Acórdão n.o 9202-010.665 – CSRF / 2a Turma, Processo n.o 19515.722390/2011-61,
datado de 25 de abril de 2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do
recurso especial. Não caracterizada a divergência de interpretação, inadmissível o
conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.212 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720651/2011-93

Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua subsistência, o
recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas pertinentes para cada
fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de divergência.
(Acórdão n.o 9303-014.384 – CSRF / 3a Turma, Processo n.o 10920.002205/2009-48,
datado de 20 de setembro de 2023)
Portanto, ausente a divergência jurisprudencial com relação a todos os
fundamentos autônomos que embasaram a decisão recorrida, não deve ter prosseguimento o
recurso especial. Perceba-se que, como isso, por se tratar de fundamento autônomo das razões de
decidir do recorrido, que, de per si, é suficiente para o não provimento do especial nesse ponto, o
prosseguimento na análise desse recurso não trará utilidade ao recorrente, razão pela qual
forçoso o seu não conhecimento por absoluta falta de interesse recursal.
Ademais, a própria dialeticidade necessária não resta atendida por não se debater
fundamento próprio do julgado. Ora, a dialeticidade impõe a necessária sintonia entre as razões
recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, cabendo ao recorrente
impugnar as razões (todas) lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo ou in iudicando que mereça e justifique o proceder reformador.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força do
fundamento autônomo presente apenas no acórdão recorrido (a tese de nulidade), de modo a não
conhecer do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência para o
paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 463
DF CARF MF
Original